Tribunal: TJES
Processo: 5017998-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017998-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO ANTONIO DE ALVARENGA MOURA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. IDOSO COM ALZHEIMER E COMORBIDADES. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. PREVISÃO CONTRATUAL DE FISIOTERAPIA. LIMITAÇÃO, EM TESE, INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu liminar determinando a autorização de sessões de fisioterapia domiciliar, prescritas por médico geriatra a paciente idoso com Alzheimer, hipertensão e problemas graves de visão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de respaldo médico que justifique a concessão da fisioterapia domiciliar; e (ii) analisar, em cognição sumária, a validade da cláusula contratual que exclui o atendimento domiciliar, frente à situação de vulnerabilidade do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico apresentado comprova a necessidade das sessões de fisioterapia domiciliar, especialmente considerando a idade avançada e as comorbidades do beneficiário.

A cláusula contratual que exclui o atendimento domiciliar não pode prevalecer, em caráter liminar, diante da condição de saúde do beneficiário e da prescrição médica específica.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a internação ou tratamento domiciliar, como extensão do atendimento hospitalar contratado, não pode ser limitado pelo plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo médico que prescreve tratamento domiciliar a paciente idoso, com comorbidades e dificuldades de locomoção, autoriza a concessão liminar da fisioterapia domiciliar, independentemente de cláusula contratual excludente.

O tratamento domiciliar constitui extensão do atendimento hospitalar previsto no contrato, não podendo ser restringido pela operadora do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 4º, I e III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2123753/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.09.2022; TJES, AI nº 5001697-74.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017998-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PAULO ANTONIO DE ALVARENGA MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 53638982 do processo originário (n.º 5012684-97.2024.8.08.0011), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Paulo Antonio de Alvarenga Moura, deferiu o pedido liminar formulado na petição inicial para:

“(...) determinar à parte ré que, no prazo de até 15 (quinze) dias, autorize a realização das sessões de fisioterapia domiciliar prescrita na orientação médica ID 52292766.”

No caso, a orientação médica mencionada pela MM.ª Juíza
a quo
, firmada por Médico Geriatra (haja vista que o Agravado possui 87 anos de idade), é a de realização de “
fisioterapia para alongamento / fortalecimento 2x semana
”.

Segundo defende a ora Agravante, a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) não há laudo médico ou fisioterápico que ateste a necessidade de sessões de fisioterapia domiciliar; (ii) não há previsão no contrato firmado entre as partes de atendimento domiciliar, até porque o plano do Agravado não é regulamentado.

Com estas breves informações que envolvem o caso concreto, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir da análise dos autos, é, com a mais respeitosa vênia à Agravante, pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

Destaco, em início de fundamentação, que em decorrência da devolutividade restrita típica do Agravo de Instrumento, a análise ora empreendida é limitada apenas ao que fora efetivamente decidido na Instância originária e à luz dos elementos indiciários de prova acostados pelas partes.

E é precisamente desta análise que,
concessa venia
, a pretensão recursal não prospera, haja vista, como antes dito, a existência de laudo médico atestando a necessidade de tratamento fisioterápico (id 52292766) e, ademais, de previsão contratual (cláusula “6.1”, item “c” - página 04 do id 10976294) relativa à fisioterapia.

Salienta-se que, embora no contrato firmado entre as partes, de fato, exista exclusão expressa para atendimento domiciliar (cláusula “10.1”, item “S”), há razões para, em caráter liminar, admitir tal modalidade de tratamento, haja vista a condição do Agravado, assim informada pela Magistrada na Decisão recorrida:

“No caso em tela, verifico que o Autor é um idoso de 86 anos de idade, apresenta comorbidades significativas, tais sejam: doença Alzheimer (ID 52292757), hipertenso, além disso possui graves problemas na visão (Direito e Esquerdo), necessitando realizar procedimento cirúrgico com urgência sob pena de perda visual irreversível e definitivo, conforme descritos nos laudos ID 52292753, 52292757. Além disso, o Autor reside em imóvel com escadas de difícil acesso.”

Aliado à condição do Agravado, há entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual:

“(...) a internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde, de modo que a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, que veio a prevalecer na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não altera o tratamento destes casos.” (Trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator, quando do julgamento do AgInt no REsp 2123753/SP).

Ressalta-se, por fim, que a existência de avaliação unilateral realizada pelo plano de saúde (a Agravante), pelos fatos já narrados neste voto, não é capaz de afastar a clareza do laudo firmado pelo profissional geriatra que acompanha o Agravado - conforme decidiu este egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n.º 5001697-74.2020.8.08.0000, citado nas contrarrazões recursais.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.